Tribunal: STF
Processo: RHC 220284
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio dos Santos Silva, assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.607/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 22.4.2020, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0021912-21.2019.8.08.0024), pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c os incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente majorados) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). O juízo sentenciante reconheceu o concurso material na espécie e somou as penas impostas ao paciente, resultando as reprimendas em dezoito anos de reclusão, definido o regime inicial fechado, e mil duzentos e dez dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu representante legal adiante firmado, no uso de suas atribuições legais, vem oferecer DENÚNCIA em face de:



    KEVISON DA SILVA GUIMARÃES, (…). GUILHERME OLIVEIRA LIMA, (…). HENRIQUE GUIMARÃES MATOS, (...). SANDRO FELIPE PIRES MELO DE SOUZA, (...). DIEGO SANTOS CAJA, (…). RAFAEL JÚNIOR DE OUVEIRA, (…). MÁRCIO DOS SANTOS SILVA, (…). 



    Pelos fatos adiante articulados:



    Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 3 de agosto de 2019, por volta das 21:30 horas, durante policiamento preventivo no Morro do Jaburu, Bairro Gurigica, nesta Capital, os Policiais Militares, Cabo Betini e Soldado R. Silva, avistaram no Beco Natalino Rodrigues de Souza dois indivíduos portando armas de fogo, os quais ao perceberem a presença da força policial, imediatamente empreenderam fuga do local, adentrando uma residência localizada nas proximidades.



    De imediato, os referidos Policiais junto aos demais integrantes da guarnição policial entraram na residência em comento – em virtude da existência de fundadas razões para suspeitar de possível flagrante de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas – momento em que realizaram devidamente a abordagem e revista no local.



    Na oportunidade, foi verificado que vários indivíduos se encontravam no interior da residência, e o Cabo Betini identificou um desses indivíduos como sendo um daqueles que portava uma arma de fogo momentos antes (Pistola Taurus, calibre .380 ACP, modelo 838, camuflada, de cor predominantemente azul, municiada, com sinal de identificação raspado) como sendo o adolescente C P M de S (16 anos de idade).



    Do mesmo modo, o Soldado R. Silva conseguiu realizar a identificação do outro indivíduo que também portava uma arma de fogo (Pistola Taurus, calibre .40, modelo 840, camuflada, de cor predominantemente marrom, municiada, com sinal de identificação raspado) e que estava acompanhado de C, como sendo o denunciando Kevison da Silva Guimarães.



    Já o Cabo Conti, em revista pessoal, logrou êxito ao encontrar na cintura do denunciando Diego Santos Cajá, que também estava dentro da casa, 1 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .380 ACP, cromada e municiada, com sinal de identificação raspado.



    Consta nos autos que o Soldado R. Silva, ao empreender diligências no local, localizou ainda 1 (um) revólver calibre .32, desmuniciado e com sinal de identificação rasparia debaixo de um colchão presente em um dos cômodos da residência.



    Verifica-se que também estavam na residência, no momento da abordagem, os denunciados Guilherme Oliveira Lima, Henrique Guimarães Matos, Márcio dos Santos Silva, Rafael Júnior de Oliveira, Sandro Felipe Pires Melo de Souza e o adolescente G de O F (17 anos de idade), sendo que todos estavam preparando cocaína para posterior comercialização.



    Foram encontrados, ainda: a) 1.360 (mil trezentos e sessenta) ‘pinos de cocaína’; b) 2 (dois) ‘papelotes de cocaína’; c) 1 (uma) balança de precisão; d) 4 (quatro) rádios comunicadores portáteis; e) 12 (doze) 'fogos de artifício’; f) 31 (trinta e uma) munições calibre .40; g) 27 (vinte e sete) munições calibre .380 ACP; h) 2 (dois) carregadores de pistola calibre .40; i) 2 (dois) carregadores de pistola calibre .380 ACP; e j) 7 (sete) aparelhos de telefonia celular, sendo todo o material devidamente apreendido.



    Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando Kevison da Silva Guimarães confessou as práticas delituosas, descrevendo minuciosamente as ações, afirmando que realmente estava armado junto com C, sendo que os dois exerciam a função de ‘contenção do tráfico', ou seja, a segurança do tráfico de drogas, de modo que ficavam armados do lado de fora da residência (local onde era preparada as drogas) para avisar sobre eventual chegada da Polícia e para ‘defender os comparsas de ataques rivais’ (fls. 12).



    Ressalta-se, ainda, que Kevison informou integrar o grupo denominado de ‘Traficantes do Jaburu’ e que um dos grupos rivais se chama ‘MM’, da família Ventura.



    Igualmente, deve-se destacar que o menor C P M de S informou à Autoridade Policial que seu irmão e ora denunciando, Sandro Felipe Melo de Souza, estava no local preparando as drogas apreendidas com a participação dos demais denunciados. com exceção de Kevison (fls. 23).



    Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias entorpecentes supramencionadas pertenciam a todos os denunciados e que estas eram destinadas a mercancia.



    Ademais, verifica-se que os denunciados Kevison da Silva Guimarães e Diego Santos Cajá, em particular, portavam as mencionadas armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois além de não possuir autorização de porte de arma de fogo, estas eram desprovidas de registro no órgão competente (SINARM)” (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu parcial provimento ao recurso de apelação dos réus, para afastar a condenação pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, reconhecendo a “tese da ocorrência do bis in idem, pois o uso da arma se deu como um meio de facilitar o crime fim, qual seja, o tráfico e associação ao tráfico, motivo pelo qual deve incidir apenas a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343 para os crimes do art. 33 e art. 35 do mesmo diploma legal”. Em consequência, as penas impostas ao recorrente foram redimensionadas para quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As condutas dos agentes foram objetiva e subjetivamente típicas. Nessa linha, atuaram com consciência e vontade de praticar as ações penais, o que restou evidenciado pela existência de grande quantidade de drogas em depósito; objetos destinados ao preparo de entorpecentes e materiais ligados à proteção da traficância, como armas, radiocomunicadores e fogos de artifício. Constatou-se, inclusive, a existência de uma divisão de tarefas entre os acusados, ficando o réu Kevison a cargo de assegurar a proteção da traficância nas proximidades, com o uso da arma de fogo, enquanto Guilherme, Henrique, Sandro, Diego, Rafael e Márcio preparavam as drogas no interior da residência. Não se pode olvidar, ainda, que está correta a incidência da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, uma vez que a ação criminosa contou com a participação de dois adolescentes.



    2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, justifica-se a condenação autônoma pela prática do crime de porte de arma de fogo quando verificado que o armamento e munição destinam-se a outros fins além da garantia do sucesso da traficância. Não foram produzidas outras provas que indicassem o uso da arma para finalidades diversas da intimidação ostensiva e a proteção do tráfico. Ao contrário. Conclui-se que, apesar de numerosas, as armas apreendidas destinavam-se ao sucesso da traficância, uma vez que foram encontradas no mesmo ambiente em que as substâncias entorpecentes e, os agentes que a portavam em via pública, próximo ao beco, assim agiram com a finalidade de proteger aqueles que estavam no interior da residência no preparo dos ilícitos. Destarte, merece prosperar a tese da ocorrência do bis in idem, pois o uso da arma se deu como um meio de facilitar o crime fim, qual seja, o tráfico e associação ao tráfico, motivo pelo qual deve incidir apenas a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343 para os crimes do art. 33 e art. 35 do mesmo diploma legal.



    3. Recurso parcialmente provido” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 28.6.2022.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 747.607/ES, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 7.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 9.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    2. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que o réu praticou o crime de associação para o tráfico, de maneira estável e duradoura, com os demais denunciados. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo desprovido” (e-doc. 19).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “para a apreciação das alegações trazidas pela Defensoria Pública, bastaria a análise da sentença e do acórdão do Tribunal local, não sendo necessário um intenso reexame das provas, mas tão somente uma verificação indireta, a partir dos registros das decisões anteriores” (fl. 3, e-doc.26).



    Assevera que “o debate provocado pela Defensoria Pública é cabível pela via do habeas corpus. Aliás, o tema já chegou a ser tratado pelo Tribunal da Cidadania em diversos outros remédios constitucionais, sendo possível afirmar que a tese ventilada pode ser respondida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 26).



    Ressalta a ausência de “provas sólidas para condenação pelo delito constante no artigo 35 da Lei de Drogas, pois não restaram comprovadas a estabilidade e a permanência, elementos necessários para a configuração desse delito” (fl. 6, e-doc. 26).



    Argumenta que “não restou demonstrado o dolo de se associar para fins de traficância, o que é requisito essencial à caracterização do referido tipo penal, já que se está diante de delito doloso” (fl. 8, e-doc. 26).



    Assinala que “a única prova apontada pelo juízo de primeiro grau para justificar a condenação pelo crime de associação para o tráfico é o depoimento do corréu Sandro, não havendo nos autos mais nenhuma outra prova que demonstre a estabilidade, a habitualidade, a permanência e o dolo do recorrente. Porém, é possível constatar que em nenhum momento o acusado Sandro coloca o recorrente como parte do grupo responsável pelo preparo e comércio de drogas, pelo contrário, ao citá-lo, simplesmente afirma que o recorrente estava em um churrasco na escadaria em frente à residência, deixando claro que Márcio não estava envolvido na traficância que ocorria dentro da residência. Ademais, Sandro sequer conhecia o recorrente, o que demonstra mais uma vez que o recorrente não participava do tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 26).



    Insiste que “não só a habitualidade e dolo necessários para o crime de associação ao tráfico estão ausentes, mas também que as provas colocam em xeque a narrativa de que o recorrente teria se associado aos demais acusados para traficar” (fl. 8, e-doc. 26). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Este o pedido:



    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal.



    Postula-se que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, absolvendo o recorrente pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006” (fls. 8-9, e-doc. 26).



    6. O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. (e-doc. 34).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e também pleiteou o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 36).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente).



    9. O juízo sentenciante assentou a existência do crime de associação para o tráfico com os seguintes fundamentos:



    “Com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, tem-se que seus  requisitos, apesar de deveras criteriosos, encontram-se devidamente preenchidos a partir das provas colhidas nos autos, eis que não se trata de um mero concurso de agentes ou de uma associação efêmera, tendo em vista que a reunião dos réus não era individual ou ocasional, mas sim estável, duradoura e permanente. Ora, os acusados possuíam rádio comunicador, fogos de artifício e até mesmo uma residência onde guardavam as drogas, as armas e as munições de uso restrito.



    Desse modo, as circunstâncias fáticas, bem como os depoimentos dos policiais militares e o conjunto probatório, demonstram que todos os acusados   agiam em comunhão de ações e de desígnios.



    Logo, todos os acusados, associados, preparavam, produziam, mantinham em depósito elevada quantidade de drogas, com a intenção de comercializá-las.



    Cumpre registrar ainda, que o próprio acusado Sandro afirma em seu interrogatório que já estava naquela residência preparando a droga há quinze dias, demonstrando assim, a estabilidade e a permanência da associação, para a realização de um fim comum, qual seja, promover o preparo, embalo e a comercialização de entorpecentes” (fl. 20, e-doc. 5).



    10. No julgamento dos apelos defensivos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmou a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, nestes termos:



    “Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito de tráfico e associação ao tráfico com as majorantes do art. 40, incs. IV e VI encontra-se devidamente comprovada. É o que se observa por meio do laudo pericial de fls. 344/353 (balística) e laudo de exame químico de fls. 357/358. Ambos atestaram a eficiência das armas apreendidas bem como a natureza da droga (cocaína), totalizando aproximadamente 1 kg (um quilo) da substância entorpecente.



    A autoria, por sua vez, pode ser evidenciada por meio dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, assim como através das demais circunstâncias do caso concreto. Senão vejamos.



    O PM Andregleyson Pinha Betini, que participou da operação que culminou com a prisão dos apelantes, disse, em sede judicial (fls.541) e extrajudicial (fls. 7/10), que o local onde parte dos recorrentes foram encontrados portando ostensivamente a arma de fogo é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.



    Disse, também, que no interior da residência havia significativa quantidade de drogas, bem como objetos ligados ao preparo de entorpecentes, ressaltando a existência de itens utilizados com a finalidade de alertar a chegada da polícia, como radiocomunicadores e fogos de artificio.



    Esclareceu, na sequência, que todos os apelantes estavam no interior da residência na companhia de dois menores de idade. Por fim, destacou que alguns apelantes estavam com a mão e o nariz sujos de cocaína.



    Na mesma linha, o PM Fernando Roela da Silva, igualmente em sede judicial e extrajudicial, confirmou os relatos do colega Andregleyson Pinha Betini, acrescentando que ‘todos os apelantes estavam do lado de fora e em frente a residência e entraram para dentro (sic) da casa quando viram a patrulha policial’.



    Por meio dos depoimentos prestados pelos policiais já é possível concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que os apelantes se uniram com o fim de traficar drogas.



    Especificamente em relação ao delito do art. 33 da Lei 11.343, incorreram eles em, ao menos, três verbos do núcleo do tipo, quais sejam, preparar, guardar e ter em depósito.



    Tal constatação é reforçada pelo fato de que havia, no local, um aparato complexo para a produção de cocaína, haja vista a apreensão de liquidificador e balança de precisão.



    Sobre o crime de tráfico de drogas, sabe-se que este se trata de um delito de ação múltipla alternativa. Basta a prática de ao menos uma ação prevista pelo art. 33 para que o delito se configure.



    Ademais, torna-se desnecessária a flagrância da comercialização, pois, como dito, há outras maneiras de se incorrer na prática do ilícito, sendo certo que, no caso em exame, os agentes atuavam no preparo para posterior distribuição da droga.



    Reforça a tese acusatória a existência de dinheiro em notas trocadas, situação típica de traficância. Aqui se destaca o alto valor apreendido pelos policiais – como dito, mais de três mil reais – o que evidencia, novamente, a complexidade e alta quantidade das drogas preparadas pela associação descortinada.



    Não obstante as constatações aqui narradas tenham por base o depoimento dos policiais, é de se lembrar que tais depoimentos são revestidos de fé pública e estão de acordo com as demais provas produzidas.



    Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência: (...)



    Os acusados Rafael, Diego e Márcio, por ocasião dos interrogatórios judiciais, não forneceram versões criveis sobre o porque estavam na residência. Sobre este ponto, Rafael e Diego disseram que estavam no local jogando videogame e Márcio disse ter ido a casa pois lhe ofereceram cocaína, sendo que foi ‘jogado’ para dentro da residência, por um dos menores, quando os policiais chegaram.



    Ora, todo o detalhamento da cena encontrada no interior da casa revela que ali se tratava de um local utilizado com o fim primordial de preparar substâncias entorpecentes.



    Na mesma linha, não merece amparo a tese de que Henrique teria se deslocado até a residência para usar drogas. O local, como dito, caracterizava-se por sua nítida natureza de ponto de preparo de drogas. As circunstâncias da apreensão dos entorpecentes não deixam dúvidas quanto à finalidade do local, seja pela grande quantidade de cocaína presente no local – quase um quilo – sejam pelos objetos ligados ao preparo ou mesmo em razão dos itens que revelam a complexidade da estrutura montada, como a existência de vários radiocomunicadores, celulares e fogos de artifício.



    De qualquer forma, a confissão parcial fornecida por Sandro também revela a existência de uma união estável e permanente, conforme se verifica do excerto abaixo, retirado das fls. 549/551:



    ‘Que é verdadeira a denúncia; que conhece os acusados Kevison da Silva e Guilherme Oliveira Lima; [...] que foi convidado por uma pessoa que não pode declinar o nome, pois tem medo de acontecer alguma coisa com a sua família, para endolar drogas e receberia R$500,00 por mês; [...] que na casa onde o interrogando estava endolando droga também preparava droga o acusado Kevinson e Guilherme’.



    Malgrado tenha Sandro intentado isentar de responsabilidade alguns os corréus, Henrique, Márcio, Diego, Rafael e Sandro, esta versão, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, não se sustenta frente as demais provas. (…)



    Logo, impossível o acolhimento do pleito de absolvição tanto do delito de tráfico quanto do delito de associação ao tráfico.



    As condutas dos agentes foram objetiva e subjetivamente típicas. Nessa linha, atuaram com consciência e vontade de praticar as ações penais, o que restou evidenciado pela existência de grande quantidade de drogas em depósito; objetos destinados ao preparo de entorpecentes e materiais ligados à proteção da traficância, como armas, radiocomunicadores e fogos de artificio.



    Constatou-se, inclusive, a existência de uma divisão de tarefas entre os acusados, ficando o réu Kevison a cargo de assegurar a ‘proteção’ da traficância nas proximidades, com o uso da arma de fogo, enquanto Guilherme, Henrique, Sandro, Diego, Rafael e Márcio preparavam as drogas no interior da residência.



    Não se pode olvidar, ainda, que está correta a incidência da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, uma vez que a ação criminosa contou com a participação de dois adolescentes.



    As ações também são ilícitas, assim como os réus são plenamente imputáveis, tinham consciência da ilicitude da conduta, assim como podiam e deviam agir de maneira diversa” (fls. 4-7, e-doc. 3).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. Como realçado no acórdão impugnado, a pretendida revisão dessa conclusão, para concluir pela ausência de elementos idôneos aptos a embasar a condenação, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora